Tribunal: TJDFT
Processo: 0735906-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. ALIMENTOS. QUITAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus cível que indica como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia que, nos autos de cumprimento de sentença que fixou obrigação alimentar, decretou a prisão civil do executado.
2. Em decisão proferida por esta Relatoria, o pedido liminar de expedição de alvará de soltura foi deferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de prisão deve ser revogado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 5o, LXVIII, da CRFB, “conceder-se-á ‘habeas-corpus’ sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. O art. 528, § 6o, do CPC determina que “Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão”.
5. A Contadoria Judicial certificou que o débito alimentar foi quitado e o exequente não se opôs ao cálculo apresentado pela contadoria. Diante da quitação do débito, deve ser concedida a ordem vindicada.
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas corpus cível admitido. Ordem concedida.